Tribunal: TJMT
Processo: 0000959-82.2019.8.11.0014
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000959-82.2019.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Coação no curso do processo, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GEOVANIO FIGUEIREDO LEITE - CPF: 084.742.081-73 (APELANTE), TIAGO MOISES PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 089.031.456-07 (APELANTE), LEONARDO GOMES MARTINS - CPF: 958.161.781-72 (ADVOGADO), MARIA CARLOTA DE MELO - CPF: 691.815.861-91 (VÍTIMA), Everson dos Santos (VÍTIMA), TIAGO MOISES PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 089.031.456-07 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERSON DOS SANTOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE O APELO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA, E, NO MÉRITO, PROVIDO O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LESÃO CORPORAL E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO –
1. PREJUDICIAL DE MÉRITO
ARGUIDA
EX OFFICIO
– NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL –
2. PRELIMINAR
DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO –
AÇÃO PENAL PROCESSADA NO LOCAL DA INFRAÇÃO E NÃO NA VARA ESPECIALIZADA DA CAPITAL – NULIDADE RELATIVA – ALEGAÇÃO EXTEMPORÂNEA – PRECLUSÃO –
3. MÉRITO
– ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA – PROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA NOS AUTOS DE DOCUMENTOS HÁBEIS A ATESTAR QUE O RÉU POSSUÍA MENOS DE 21 ANOS DE IDADE À ÉPOCA DOS FATOS – APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INC. I, DO CP –
4.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE, E, NO MÉRITO, PROVIDO O APELO.

1.

Considerando que o almejado desconto do período de prisão provisória já foi contemplado na sentença e que tal providência,
in casu
, sequer daria azo à modificação do regime prisional, bem assim tendo em vista que, após a interposição recursal e apresentação das respectivas razões, o apelante já foi colocado em condições de regime semiaberto harmonizado, não devem ser conhecidos os pedidos de detração e de revogação da prisão preventiva, por falta de interesse recursal.

2.

A especialização das varas judiciais em razão da matéria, definida pela organização judiciária dos próprios Tribunais, não possui assento constitucional, motivo pelo qual eventual descumprimento às suas regras constitui nulidade meramente relativa e deve ser arguida pela parte interessada no momento oportuno, sob pena de preclusão.

3.

Documentos dotados de fé pública contendo dados pertinentes à qualificação do réu, a exemplo do seu número de Registro Geral e de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, são hábeis a atestar a sua idade, de modo que, contando ele com menos de 21 anos à época dos fatos, impõe-se reconhecer e aplicar a atenuante do art. 65, inciso I, do Código Penal.

4.

Recurso parcialmente conhecido, com rejeição da preliminar de nulidade arguida pela defesa, e, na extensão do que foi conhecido no mérito, provida a apelação.

APELANTE: GEOVANIO FIGUEIREDO LEITE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto por
GEOVANIO FIGUEIREDO LEITE
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Poxoréu/MT nos autos da ação penal n.º 959-82.2019.811.0014 – código 84201, que o
condenou
às penas privativas de liberdade de
06 (seis) anos, 03 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e
04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção
, no regime inicial
aberto
,
além do pagamento de
50 (cinquenta) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal,
pela prática dos crimes tipificados
no
art. 2.º, §4.º, inciso I, da Lei n.º 12.850/2013, art. 129,
caput
, e art. 344, na forma do art. 69, todos do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 123229731 - Pág. 361/377, o apelante suscita,
preliminarmente
, a
nulidade por incompetência absoluta
do magistrado
a quo
para processar e julgar a causa, haja vista que o caso envolve delito de organização criminosa, de modo que a competência especializada recairia sobre o juízo da Sétima Vara Criminal da Capital, com jurisdição em todo o território estadual, nos termos da Resolução n.º 11/2017/TP/TJMT.

No mérito
, vindica o reconhecimento da
atenuante da menoridade relativa
, prevista no art. 65, inc. I, do Código Penal, ao que acrescenta os pedidos de
detração do período de prisão provisóri
a, com o subsequente
abrandamento do regime prisional
, e de concessão da
liberdade provisória
, seja por insubsistência dos requisitos da prisão preventiva, seja por excesso de prazo do
carcer ad cautelam
.

Em contrarrazões vistas no ID 123229736, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 125516182, opinou pela
rejeição
da preliminar
e, no mérito, pelo
parcial provimento
do recurso
, tão somente a fim de reconhecer a menoridade relativa do apelante.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O (
PREJUDICIAL PARCIAL DE MÉRITO ARGUIDA
EX OFFICIO
– FALTA DE INTERESSE RECURSAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o apelante pretende a
“detração”
do período pelo qual permaneceu preso cautelarmente, com o subsequente
abrandamento do regime inicial
, assim como vindica a
revogação da prisão preventiva
, seja por excesso de prazo na segregação cautelar, seja por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, e,
nestes particulares pontos, a insurgência
não
deve ser conhecia, por

carência de interesse recursal
.

Com relação à “detração” do tempo de prisão preventiva, o apelante argumenta que a pena de reclusão se quedou no patamar de
06 (seis) anos, 03 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias
, de modo que, considerando o desconto do período de segregação cautelar, nas palavras da i. defesa,
“verifica-se que este já cumpriu o requisito temporal para o benefício ao cumprimento de pena em regime semiaberto”
. (ID 123229731 - Pág. 373).

Por outro lado, perscrutando a sentença recorrida, verifica-se que
o d. juízo sentenciante já realizou o devido desconto do período de prisão provisória no bojo do próprio provimento jurisdicional monocrático
, com fulcro no art. 387, §2.º, do Código de Processo Penal, e, por conseguinte,
fixou o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de reclusão
.

Isto porque, ressai do édito condenatório que, pelo delito de
organização criminosa
, o réu foi condenado à reprimenda de
03 (três) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, enquanto, pelo crime de
coação no curso do processo
, restou sancionado com
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em concurso material, totalizando, pois,
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Todavia, o MM. Magistrado
a quo
descontou
da pena o período de prisão preventiva desde o recolhimento do suspeito ao cárcere [
25/06/2019
] até a data da prolação da sentença [
01/07/2020
] e
reduziu
da reprimenda o
quantum
de
01 (um) ano e 06 (seis) dias
, fixando-a em
06 (seis) anos, 03 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, no regime inicial semiaberto, conforme se depreende dos seguintes trechos do título judicial impugnado,
in verbis
:

“DA
DETRAÇÃO
Compulsando os autos, noto que
GEOVANIO FIGUEIREDO LEITE encontra-se segregado desde 25/06/2019
, perfazendo, até esta data, o
lapso de 01 (um) ano e 06 (seis) dias
(...). PENA DEFINITIVA Pelo exposto,
CONDENO
o acusado
GEOVANIO FIGUEIREDO LEITE
, a cumprir pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 03 (três) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
(...),

já observada a regra do Artigo 387, § 2°, do Código de Processo Penal
”
. (ID 123229731 - Pág. 326) – Grifei.

Assim, tendo em vista que a providência ora almejada já foi contemplada na r. sentença,
carece o pleito de interesse recursal
, mesmo porque, ainda que se considerasse o período durante o qual o recorrente permaneceu segregado após prolação da sentença até a expedição do alvará de soltura, ainda que a pena de reclusão fosse reduzida para patamar inferior a 04 (quatro) anos,
tal providência não ensejaria o abrandamento do regime semiaberto para o modo prisional aberto
, notadamente à luz da existência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis
[
ex vi
do art. 33, §2.º, alínea
b
, e §3.º, c/c art. 59, ambos do Código Penal].

Frise-se que a guia de execução provisória do apelante já foi expedida (ID 123229731 - Pág. 354/355) e, atualmente, ele se encontra cumprindo as condições pertinentes ao regime semiaberto harmonizado no bojo do PEP n.º 2000239-23.2022.8.11.0064 [Sistema SEEU], de modo que, como a detração do período de prisão preventiva já foi realizada na sentença e o desconto do tempo de segregação posterior à sentença não daria azo à modificação do regime prisional, eventual direito de progressão regimental vislumbrado pela defesa deve ser postulado por ela em pedido endereçado ao Juízo da Execução, a quem compete avaliar o preenchimento dos requisitos condicionantes do benefício – art. 66, inc. III, alíneas
b
e
c
, da Lei n.º 7.210/1984 (LEP).

Nesse sentido:

“5.
Embora o juízo singular tenha promovido na sentença a detração penal, tal providência, não alteraria o regime inicial para o cumprimento da reprimenda
, uma vez que,
o cômputo do tempo em que o apelante permaneceu segregado provisoriamente, não alteraria o regime inicial de cumprimento da pena
. Outrossim,
cabe ao Juízo das Execuções Penais avaliar a presença dos requisitos pertinentes para futura progressão de regime, os quais serão devidamente considerados no âmbito da execução penal, nos termos do art. 42 do CP, e art. 66, III, “c”, da Lei n. 7.210/84
”.
(N.U 1004266-76.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021) – Destaquei.

No que concerne ao pedido de liberdade provisória, formulado com base na alegada ausência dos requisitos da prisão preventiva e no excesso de prazo do
carcer ad cautelam
, entendo que
tampouco deve ser submetido a julgamento
.

Isto porque, embora haja elementos nos autos indicando,
a priori
, que o réu permaneceu preso após a prolação da sentença que lhe indeferiu o direito de recorrer em liberdade, ora impugnada, ao analisar o andamento do PEP n.º 2000239-23.2022.8.11.0064 [Sistema SEEU], constatei que, após a interposição deste apelo e a apresentação das razões recursais, o
apelante foi colocado em liberdade e, atualmente, encontra-se em cumprimento das condições do regime semiaberto harmonizado
, contexto em que vem comparecendo mensalmente em juízo para cumprimento das condições do alvará de soltura [último comparecimento em
06/07/2022
].

Portanto, não mais subsistindo a segregação cautelar, tem-se que o pedido de relaxamento/revogação da prisão preventiva por excesso de prazo e por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP também carece de interesse recursal.

Ante o exposto, com fulcro no art. 3.º do CPP c/c art. art. 485, inc. VI, do CPC, à míngua de interesse recursal,
NÃO CONHEÇO
, EM PARTE
, da apelação interposta por
GEOVANIO FIGUEIREDO LEITE
, especificamente no que concerne aos pedidos de “detração” do período de prisão provisória e de relaxamento/revogação da prisão preventiva.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELO APELANTE
– ALEGADA A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, verifica-se que o apelante suscita,
preliminarmente
, a
nulidade absoluta
de todos os atos decisórios praticados no feito, por
incompetência absoluta do juízo
a quo
para processar e julgar a causa
, alegando que a competência especializada sobre infrações penais envolvendo organização criminosa é do juízo da Sétima Vara Criminal da Capital/MT, com jurisdição em todo o estado de Mato Grosso, nos termos da Resolução n.º 11/2017/TP/TJMT, ao que agrega ainda o argumento de que, tratando-se de competência de natureza absoluta, o prejuízo é presumido
jure et de jure
.

Por outro lado,
a preliminar
não
comporta acolhimento
.

Como se sabe, as competências em razão da matéria discriminadas pela Constituição Federal (
ratione materiae
) são absolutas, haja vista o interesse meta-processual que a sua regular observância representa, pois traduzem não só um interesse das partes que compõem determinada relação jurídica, mas também a conveniência do corpo social como um todo, que se beneficia com a prestação especializada da tutela jurisdicional pelo Estado-juiz.

A respeito da Justiça
constitucionalmente
especializada, leciona
EUGÊNIO PACELLI
de Oliveira,
in verbis
:

“E em razão das
opções feitas pelo constituinte na tarefa de distribuição da jurisdição, fala-se em competência ratione materiae
,
especializada por matéria
, e em competência ratione personae, ou, mais corretamente, em razão das funções. A competência ratione loci (em razão do lugar) foi delegada para a legislação (infraconstitucional), não se impondo como exigência do juiz natural. (...).
Normalmente, reserva-se a expressão ‘Justiça especializada’ como referência à Justiça Militar, Eleitoral, no âmbito da jurisdição penal, e à Justiça Trabalhista, em matéria não penal. Fala-se em Justiça ‘comum’ quando se quer aludir à competência da Justiça Estadual e à da Justiça Federal
.”
(
Pacelli, Eugênio. Curso de processo penal. – 21. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017, p
. 34 e p. 130) – Grifei.

Portanto, a não observância das competências em virtude da matéria
constitucionalmente
discriminada, a exemplo da competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida, da Justiça Militar para processar e julgar os crimes militares definidos em lei, da Justiça do Trabalho para apreciar as ações envolvendo relações trabalhistas etc., ofende o princípio do juiz natural e coloca em risco o próprio interesse público e coletivo, razão pela qual tais competências possuem caráter imodificável e inderrogável, podendo ser suscitadas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

É o que preleciona
RENATO BRASILEIRO
de Lima:

“
Denomina-se absoluta a competência que tem origem na norma constitucional
, apresentando como seu fundamento o interesse público na correta e adequada distribuição da Justiça
. Como é o interesse público que determina a criação dessa competência, essa espécie de competência é indisponível às partes com força cogente ao juiz.
Logo, não admite modificações, cuidando-se de uma competência improrrogável, imodificável
.”
(LIMA, Renato Brasileiro de. – Manual de processo penal: volume único. - 5. ed. REV., ampl. e atual.– salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 1.120) – Grifei.

Feitas essas considerações, todavia, a partir da detida análise do caso em apreço, constato que
tal não é a hipótese dos autos
. Isto porque, a situação
sub judice
não cuida da competência em razão da matéria, de que trata a Constituição Federal,
por exemplo
,
em seus art. 5º, inc. XXXVIII, alínea
d,
art. 114,

art. 121 ou art. 124, e que detém caráter absoluto; mas sim da
competência decorrente da
especialização das varas,
cuja inobservância enseja nulidade meramente relativa
e sobre a qual incide a preclusão acaso arguida extemporaneamente
.

Ocorre que a especialização das varas judiciais, definida pela organização judiciária dos próprios Tribunais (art. 74 do CPP) mediante Provimentos e Resoluções, tem como móvel a otimização e a eficiência na instrução e condução dos feitos que apurem delitos de determinada natureza, ou seja, a viabilização de um mais especializado e técnico provimento às partes integrantes da lide e interessadas na celeuma, seja por facilitar o acesso do autor ao Judiciário, seja por ofertar maiores oportunidades de defesa ao réu.

Deste modo, eventual descumprimento às regras de especialização das varas não enseja
ipso facto
a nulidade do processo,
condicionando-se à arguição no momento oportuno e à demonstração do prejuízo acarretado à parte
.

A questão é mais bem explicada por
EUGÊNIO PACELLI
:

“A nosso juízo,
somente a Constituição Federal pode definir regras relativas à competência absoluta, em razão da função ou em razão da matéria.
Embora não se possa negar que as normas de organização judiciária, quando criam varas especializadas, estão estabelecendo competência por matéria,
o fato é que o princípio do juiz natural e, assim, da competência absoluta, impõe-se apenas como competência de jurisdição (da Justiça Federal, Estadual, Militar, Eleitoral, Trabalhista etc.
).
Por isso, independentemente da instituição de varas especializadas, se a matéria é da competência (constitucional) do Juiz de Direito, o vício de competência será relativo, se não for obedecida a organização judiciária (quando a decisão for proferida por um Juiz de Direito, de outra Vara)
.”
(
PACELLI, Eugênio. – Curso de processo penal – 21. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017,
p. 146) – Destaquei.

Sobre a inexistência de ofensa ao princípio do Juiz Natural pela inobservância à especialização das varas judiciais, aduz o já aludido autor:

“Uma última questão.
A competência territorial por ‘matéria’, ou seja, aquela decorrente de varas especializadas integraria o conceito de juiz natural? Pensamos que não, ainda que às Constituições dos Estados se reserve a definição de competência (art. 125, CF), por meio da lei de organização judiciária.

Uma coisa é reconhecer a autorização constitucional a entes da Federação para a expedição de normas acerca de determinada matéria; outra, é colocar, no mesmo plano, ambas as regulações, sobretudo que quando houver disposições expressas e minudentes na Constituição da República
. Simples assim.
As regras do juiz natural dizem respeito às determinações constitucionais acerca da jurisdição brasileira, no âmbito da competência em razão da matéria e em razão da prerrogativa de função, bem como da proibição de juiz ou tribunal de exceção, consequência óbvia do princípio da impessoalidade que subordina as relações Estado/administrado e, assim, também Estado/jurisdicionado.

Feitas tais considerações, não incluímos a competência decorrente de distribuição ou especialização por matéria, e resultante de leis e organização judiciária, no conceito de juiz natural
.”
(
PACELLI, Eugênio. – Curso de processo penal – 21. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017,
p. 35) – Grifei.

Assim sendo, descabe cogitar nulidade absoluta em decorrência da não observância às regras de especialização das varas. A propósito, em situação semelhante, não foi outro o entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal:

“HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LEI ESTADUAL. TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIA. DELITOS SEXUAIS DO CÓDIGO PENAL PRATICADOS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. VIOLAÇÃO DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I. A lei estadual apontada como inconstitucional conferiu ao Conselho da Magistratura poderes para atribuir aos 1º e 2º Juizados da Infância e Juventude, entre outras competências, a de processar e julgar crimes de natureza sexuais praticados contra crianças e adolescentes, nos exatos limites da atribuição que a Carta Magna confere aos Tribunais. II. Não há violação aos princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal, visto que a leitura interpretativa do art. 96, I, a, da Constituição Federal admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais. Precedentes.
III. A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal
. IV. Ordem denegada”.
(HC 113018/RS Órgão Julgador Segunda Turma DJe-225 DIVULG 13-11-013 PUBLIC 14-11-2013 Julgamento 29 de Outubro de 2013 Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI) – Grifei.

No mesmo sentido posiciona-se o e. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESISTÊNCIA (ART. 329, CAPUT, DO CP).
COMPETÊNCIA RATIONE MATERIAE. VARA ESPECIALIZADA. NULIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DOS ATOS
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. 1
.
O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento segundo o qual a não observância da regra da competência, no caso territorial em razão da matéria, atinente à especialização de varas, não importa automaticamente na nulidade do feito, posto que não é absoluta, mas relativa, sendo possível ao Juízo a convalidação dos atos praticados, inclusive os decisórios
. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido”.
(AgRg no REsp n. 1.758.299/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 20/5/2019.) – Destaquei.

“HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL
CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E DE LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA.
PROVIMENTO. ESPECIALIZAÇÃO DE VARA JÁ EXISTENTE: REDISTRIBUIÇÃO DOS FEITOS EM ANDAMENTO. INOBSERVÂNCIA.
NULIDADE RELATIVA. FALTA DE ARGUIÇÃO NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. PRECLUSÃO
. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. EDIÇÃO DE NOVO PROVIMENTO. COMPETÊNCIA FIRMADA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA.

1.

A inobservância da regra da competência, no caso territorial em razão da matéria, dada a especialização, por provimento, de determinadas varas federais para o processamento e julgamento de crimes de ‘lavagem’ de bens, direitos ou valores e contra o sistema financeiro nacional, e não material, não importa automaticamente na nulidade do feito, já que é relativa, precluindo caso não arguida no momento processual oportuno e através da via correta, nos moldes do art. 108 do CPP.
2.
Não sendo oposta a exceção de incompetência na forma e momento processual oportunos, ocorre a preclusão
. 3. Tratando-se de nulidade relativa, exigível a demonstração do prejuízo, não efetuado na espécie.
4. Firmada a competência pela edição de novo provimento, a observância de regra anterior que determinava a redistribuição dos feitos às varas indicadas no anterior perdeu a razão de ser. 5. Ordem denegada.”
(HABEAS CORPUS N° 99.818 - SP (2008/0024133-0) Min. Rel. JORGE MUSSI Julgado em 13/08/2009) – Destaquei.

A propósito, colho pertinente trecho do voto proferido pelo eminente Ministro relator, no bojo deste último acórdão sobredito, veja-se:

“Os provimentos em questão - de n. 238/2004 e 275/2005 - são normas administrativas do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que especializaram certas varas federais, já existentes, para o julgamento de determinados delitos, de modo a facilitar o combate aos mesmos e objetivando a uma melhor prestação jurisdicional, regras que já foram inclusive consideradas não ofensivas aos princípios constitucionais do Juiz Natural e da Legalidade, tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto por este Superior Tribunal. (...)
Trata-se, portanto, de alteração de competência territorial em razão da matéria, já que atinente à especialização de varas, e não de alteração de competência material (aquela prevista na Constituição Federal), não se podendo, nesse contexto, cogitar que a inobservância das referidas regras ofendem o princípio do Juiz Natural
, constitucionalmente albergado (art. 5º, LIII, da CF/88).”
(
HC n.° 99.818 - SP (2008/0024133-0) Min. Rel. JORGE MUSSI Julgado em 13/08/2009).

Em suma, tendo em vista que a competência decorrente da especialização das varas judiciais e resultante da lei de organização judiciária é
relativa
, é certo que
deveria ter sido arguida no momento oportuno
, sob pena de

prorrogação do juízo e de preclusão da matéria
, nos termos analógicos (art. 3º do CPP) do art. 43 do Código de Processo Civil, que estatui a regra da
perpetuatio jurisdictionis
.

Contudo, analisando os autos, depreende-se que a nulidade por incompetência ora suscitada
não foi oposta pela escorreita via da Exceção de que trata o art. 108 do CPP, na fase da Resposta à Acusação
(ID 123229731 - Pág. 91) e
tampouco foi arguida em sede de alegações finais
(ID 123229731 - Pág. 312/316), vindo a ser
bradada tão somente neste recurso de apelação
, de modo que, a toda evidência,
a questão se encontra preclusa
.

Não tem decidido de forma diversa este e. Sodalício estadual:

“HABEAS CORPUS – OPERAÇÃO INSURGENTES – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – AÇÃO PENAL PROCESSADA NO LOCAL DA INFRAÇÃO E NÃO NA VARA ESPECIALIZADA – NULIDADE RELATIVA – ALEGAÇÃO EXTEMPORÂNEA – PRECLUSÃO
– ORDEM DENEGADA.
A especialização das varas judiciais em razão da matéria, definida pela organização judiciária dos próprios Tribunais
, não possui assento constitucional, motivo pelo qual eventual descumprimento às suas regras
constitui nulidade relativa e deve ser arguida tempestiva e oportunamente
pelas partes interessadas, sob pena de preclusão. Consoante precedentes das excelsas Cortes Superiores,
a eventual inobservância à alteração de competência em razão da especialização das varas constitui nulidade relativa, e não absoluta, sendo, portanto, passível de prorrogação do juízo e, acaso não arguida de forma temporânea na ocasião oportuna, de preclusão
”.
(N.U 1010112-33.2020.8.11.0000, Relator: Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/08/2020) – Destaquei.

“Consoante precedentes das excelsas Cortes Superiores,
a eventual inobservância à alteração de competência em razão da especialização das varas constitui nulidade relativa, e não absoluta, sendo, portanto, passível de prorrogação do juízo e, acaso não arguida de forma temporânea na ocasião oportuna, de preclusão
. In casu, embora o impetrante suscite constrangimento ilegal decorrente de ato do d. Juízo de Mirassol D’Oeste, que teria sido incompetente para processar e julgar a ação penal correlata em razão da especialização da 7ª Vara Criminal desta Capital para tal,
a defesa do paciente deixou de arguir a matéria no curso do processo de conhecimento
e tampouco o fez em sede de apelação ou de recurso às instâncias superiores, de modo que, não tendo sido demonstrado o prejuízo acarretado (art. 563 do CPP), mesmo quase 03 anos após a condenação reputada ilegal,
operou-se a preclusão naquele tocante
”.

(N.U 1005864-29.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017) – Grifei.

Por fim, saliente-se que, ainda que assim não fosse, a atual jurisprudência das Cortes Superiores orienta no sentido de que mesmo as nulidades denominadas
absolutas
também se sujeitam à preclusão e têm o seu reconhecimento condicionado à demonstração do efetivo prejuízo acarretado à parte.

Nesse sentido:

“5.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que eventuais nulidades,
absolutas ou relativas
, devem ser aduzidas em momento oportuno
,
além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte
”.
(AgRg no RHC n. 152.430/MA, Rel. MINISTRO RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA
, DJE DE 1/4/2022) – Destaquei.

Na presente hipótese, a i. defesa se limita a arguir a nulidade por incompetência do magistrado
a quo
, sem, contudo, comprovar ou mesmo apontar em que consistiria o prejuízo concreto suportado pelo réu em virtude do processamento do feito perante aquele juízo, o que certamente corrobora a inexistência de eiva a ser reconhecida.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte da denúncia que, desde o início do ano de 2019, o apelante
GEOVANIO FIGUEIREDO LEITE
, com consciência e dolo, uniu-se a outros membros da facção denominada Comando Vermelho, em forma de organização criminosa estável, com o intuito de praticar crimes de forma continuada, inclusive cumprindo determinações de outros integrantes do organismo infrator (
Fato 01
).

Ressai da exordial acusatória que, no dia 25/05/2019, por volta das 20h00min, em uma residência particular situada na Rua Vasco da Gama, s/n, no Distrito de Joanesburgo, na Comarca de Poxoréu/MT, o apelante
GEOVANIO FIGUEIREDO LEITE
, em conluio e unidade de desígnios com o codenunciado
Thiago Moisés Pereira Oliveira
e a menor
J. G. M. G.
, mediante golpes com um pedaço de madeira, ofendeu a integridade física da vítima
Everson dos Santos
, provocando-lhe lesões corporais ao aplicar em face dela um “salve”, por ordem de outros membros da organização criminosa intitulada Comando Vermelho (
Fato 02
).

Outrossim, a preambular pontua que, nas mesmas condições de tempo e de lugar descritas no Fato 02, o recorrente
GEOVANIO FIGUEIREDO LEITE
corrompeu a adolescente
J. G. M. G.
, convencendo-a a praticar infração penal (
Fato 03
).

Ainda segundo a proposição ministerial, no dia 18/06/2019, na residência particular situada na Rua Vasco da Gama, s/n, no Distrito de Joanesburgo, na Comarca de Poxoréu/MT, o recorrente
GEOVANIO FIGUEIREDO LEITE
, juntamente com o codenunciado
Thiago Moisés Pereira Oliveira,
buscando favorecer interesse próprio, intimidou e ameaçou a vítima idosa
Maria Carlota de Melo
, avó do ofendido
Everson dos Santos
, no intuito de fazê-la se retratar da representação pelo crime de lesão corporal ofertada nos autos do inquérito policial (
Fato 04
).

Diante destes fatos, o apelante foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
parcial procedência da pretensão punitiva estatal
e na sua
condenação
como incurso nas penas dos crimes tipificados no
art. 2.º, §4.º, inciso I, da Lei n.º 12.850/2013
(integrar organização criminosa com participação de adolescente),
art. 129,
caput
, e art. 344,

ambos do Código Penal,

(lesão corporal e coação no curso do processo),
na forma do art. 69 do mesmo
códex
(concurso material), cumprindo salientar que o recorrente restou
absolvido
do crime autônomo previsto no
art. 244-B da Lei n.º 8.069/1990 (ECA)
, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Frise-se, por derradeiro, que a sentença condenatória transitou em julgado para o corréu
Thiago Moisés Pereira Oliveira
no dia 29/09/2020 (ID 123229731 - Pág. 356).

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do reconhecimento da menoridade relativa
:

A
materialidade
das infrações penais e a respectiva
autoria
que recai sobre o apelante
não
constituem objeto de insurgência recursal
, ao passo que o inconformismo defensivo,
in casu
, reside no não reconhecimento da atenuante da
menoridade relativa
, prevista no art. 65, inc. I, do Código Penal.

Com efeito,
razão assiste à i. defesa
, haja vista que, após analisar detidamente o caderno processual, é possível concluir que o
recorrente possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos
.

Em que pesem os argumentos deduzidos pelo Ministério Público nas contrarrazões recursais, no sentido de que não se colacionou aos autos a certidão de nascimento ou a carteira de identidade do réu, esclareço que o Superior Tribunal de Justiça já assentou que os
documentos dotados de fé pública contendo a qualificação do acusado
, com dados a respeito de seu número de Registro Geral ou de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas,
também se inserem no conceito de documento hábil a comprovar a menoridade
, de que trata o enunciado de Súmula n.º 74 da Corte Superior.

Nesse sentido:

“1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça entende que a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CP deve ser reconhecida sempre que o denunciado for menor de 21 anos na data do fato imputado, razão pela qual deve ser reconhecida, no caso
.
2.
Nos termos da Súmula nº 74 do STJ, certo é que a certidão de nascimento ou a cédula de identidade não são os únicos documentos válidos para fins de comprovação da menoridade, podendo esta ser demonstrada por meio de outro documento firmado por agente público dotado de fé pública atestando a idade
do adolescente”.

(HC n. 407.857/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 27/9/2017.) – Destaquei.

“4. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no sentido de que
‘para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil’ (enunciado 74/STJ)
.
O documento hábil ao qual se refere a aludida Súmula não se restringe à certidão de nascimento, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade
”.

(AgRg no REsp n. 1.683.731/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/10/2017, DJe de 11/10/2017.) – Grifei.

In casu
, o Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório confeccionado na delegacia e assinado pelo réu, por seu advogado, pela autoridade policial e pela escrivã (ID 123229731 - Pág. 55/58), assim como a própria denúncia e o aditamento da denúncia (ID 123229731 - Pág. 5 e Pág. 107), contêm o número da carteira de identidade do apelante [RG n.º 31308643 SPP/MT] e de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas [CPF n.º 084.742.081-73], além da sua data de nascimento [
17/09/1999
].

Deste modo, tenho por comprovado nos autos que, à época dos fatos, ocorridos no ano de 2019, o
apelante contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade
,
fazendo jus à atenuante do art. 65, inc. I, do Código Penal
.

2.

Da materialização da nova reprimenda
:

2.1.

Delito de organização criminosa
:

Na primeira fase da dosimetria, considerando que a pena-base imposta na sentença não foi ponto de insurgência recursal, mantenho-a em
03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Na segunda etapa dosimétrica, em função da
menoridade relativa
, atenuo a pena para
03 (três) anos de reclusão
, ante a impossibilidade de reduzi-la aquém do mínimo legal [
ex vi
do enunciado n.º 231 da Súmula do STJ].

No terceiro momento da individualização da pena, mantenho a elevação em 1/6 (um sexto) sobre a reprimenda decorrente da majorante prevista no art. 2.º, §4.º, inc. I, da Lei n.º 12.850/2013, tal qual operado na sentença, tornando a
pena final
para o
delito

de organização criminosa
em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

2.2.

Do delito de coação no curso do processo praticado contra a vítima Maria Carlota de Melo
:

Na primeira fase da dosimetria, considerando que a pena-base imposta na sentença não constituiu objeto de insurgência recursal, mantenho-a em
02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Na segunda etapa dosimétrica, tendo em vista a incidência da
menoridade relativa
,
compenso integralmente
esta atenuante com a agravante do art.
61, inc. II, alínea
b
, do Código Penal
[
assegurar a impunidade de outro crime
], reconhecida na sentença, remanescendo tão somente a agravante do
art. 61, inc. II, alínea
h
,
do

CP
, também aplicada na sentença, motivo pelo qual
agravo a sanção em 1/5 (um quinto)
e a estabeleço em
02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, e pagamento
de 25 (vinte e cinco) dias-multa
, haja vista tratar-se não só de vítima idosa, mas que contava com avançados 81 (oitenta e um) anos de idade à época dos fatos (ID 123229731 - Pág. 41), o que, a meu ver, justifica o incremento diferenciado.

Ausentes causas de aumento ou diminuição da reprimenda, torno-a definitiva para o delito de
coação no curso do processo
em
02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, e pagamento
de 25 (vinte e cinco) dias-multa
.

2.3.

Do crime de lesão corporal praticado contra a vítima Everson dos Santos
:

Na primeira fase da dosimetria, considerando que a pena-base imposta na sentença não constituiu objeto de insurgência recursal, mantenho-a em
04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção
.

Na segunda etapa dosimétrica, incidem ao caso a
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, inc. III, alínea
d
, CP) e a
agravante do motivo torpe
(art. 61, inc. II, alínea
a
, CP), as quais foram reconhecidas e compensadas na sentença, remanescendo a
atenuante da menoridade relativa
, aplicada nesta instância revisora, em virtude do que reduzo a sanção em 1/6 (um sexto), estabelecendo a reprimenda em
03 (três) meses e 12 (doze) dias de detenção
, a qual torno definitiva para este delito, à míngua de causas de aumento ou diminuição.

2.4.

Do concurso material e disposições finais
:

À luz da regra prevista no art. 69 do Código Penal, reajusto a pena final e definitiva do apelante em
06 (seis) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e
03 (três) meses e 12 (doze) dias de detenção
, no regime
aberto
, além do pagamento de
36 (trinta e seis) dias-multa
, unitariamente arbitrados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço em parte
do recurso de apelação criminal interposto por
GEOVANIO FIGUEIREDO LEITE
, deixando de conhecê-lo no que refere aos pedidos de detração do período de prisão provisória e de revogação/relaxamento da prisão preventiva, por falta de interesse recursal.

Na parte conhecida
,
REJEITO
a preliminar
de nulidade arguida pela i. defesa e,
no mérito
,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, a fim de reconhecer a incidência,
in casu
, da
atenuante da menoridade relativa
em favor do recorrente, de modo que a reprimenda final e definitiva fica reajustada para
em
06 (seis) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e
03 (três) meses e 12 (doze) dias de detenção
, no regime
aberto
, além do pagamento de
36 (trinta e seis) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal
, mantendo-se inalterada, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Poxoréu/MT na ação penal n.º
959-82.2019.811.0014 – código 84201.

Tendo em vista que já foi expedida a guia de execução provisória, independentemente da publicação deste acórdão,
oficie-se
COM URGÊNCIA
o d. Juízo da Execução, dando-lhe ciência sobre o teor da presente decisão colegiada, para que retifique com presteza o cálculo de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022